Tribunal: TJDFT
Processo: 0722159-17.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. REJEIÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO QUE POSSA RESULTAR EM PERIGO COMUM. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade por ausência de Defesa técnica quando não houver violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao devido processo legal.
2. A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória, exigindo, tão somente, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, consumado ou tentado (art. 413 do Código de Processo Penal). Nessa fase, eventuais dúvidas devem ser dirimidas com a incidência do princípio do in dubio pro societate, a fim de que se submeta o caso à apreciação do Tribunal do Júri.
3. Havendo materialidade e indícios da autoria, o acusado deve ser pronunciado, sendo incabível a despronúncia, devendo o feito ser submetido ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido de julgar os delitos dolosos contra a vida.
4. As qualificadoras somente devem ser retiradas nesta fase processual quando inequivocamente dissociadas do conjunto probatório contido nos autos. Se a versão narrada pela acusação trouxer indícios suficientes, eventual exclusão deverá ser apreciada pelo Corpo de Jurados.
5. Recursos em sentido estrito conhecidos. Preliminar rejeitada, no mérito, recurso da Defesa desprovido e recurso do Ministério Público provido.